Tribunal: TJPA
Processo: 0004310-91.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004310-91.2010.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ABEL BRAGA GOMES NETO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0004310-91.2010.8.14.0015.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE
: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO
: ABEL BRAGA GOMES NETO.

ADVOGADO
: ELLISON COSTA CEREJA, OAB/PA Nº 20.428.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DIVORCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS. NÃO CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CPB. ANULAÇÃO DA DECISÃO PLENÁRIA E SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e conceder provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0004310-91.2010.8.14.0015.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE
: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO
: ABEL BRAGA NETO.

ADVOGADO
: ELLISON COSTA CEREJA, OAB/PA Nº 20.428.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a decisão absolutória proferida pelo Soberano Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (
Num. 5338893 - Págs. 1 a 2)
, que absolveu
Abel Braga Gomes Neto
das imputações previstas no
art. 121, §2º, I e IV, do

Código Penal Brasileiro
.

Nas razões recursais o
Parquet
pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121,
caput
, do CPB, alegando, em suma, ter sido a decisão baseada em desacordo com as provas colhidas nos autos. (
Num. 13775146 - Págs. 35 a 38
).

As contrarrazões defensivas firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 13775146 - Págs. 42 a 43
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o recurso (
Num. 13775147 - Págs. 14 a 16
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte

02 – DO PEDIDO ACUSATÓRIO DE SUBMISSÃO DO RECORRIDO ABEL BRAGA GOMES NETO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
.

Alega a acusação que o decidido pelo Conselho de Sentença contraria manifestamente a prova colhida nos autos em tela, nos termos do art. 593, §3º do CPB, o que passarei a examinar.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri, é soberana, não podendo ser modificada pelo Poder Judiciário, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos.

Para ser dissolvida, a decisão do Conselho de Sentença deve ser
manifestamente
contrária às provas do processo, ou seja, deve dissociar-se integralmente de todas as provas aceitáveis dentro do processo. Noutros termos, deve ser flagrante a desarmonia para autorizar a adoção desta medida extrema.

Nesses termos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal
IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

In casu,
entendo merecer acolhimento a tese acusatória, de que a absolvição do recorrido não encontra respaldo com o que fora coletado no curso da marcha processual, estando presentes tanto a materialidade, quanto autoria delituosa do apelado. Explico:

A materialidade delitiva está configurada pelo acervo de elementos informativos colhidos na fase policial e, sobretudo, pelo Laudo Necroscópico nº 20649/2010 (
Num. 5338874 - Págs. 8 a 9), o qual concluiu que a causa da morte de Júlio Cézar Silva do Nascimento foi “
hemorragia interna devido a feridas perfuro-contusas, por projéteis de arma de fogo, no tórax
”

Segundo o referido Laudo, dentre as lesões sofridas, uma chama a atenção: “
ferida aproximadamente ovalar, de 1,3cm, de bordas invertidas, com orlas de contusão e enxugo, sugestiva de entrada de projétil de arma de fogo de tiro à distância, na região lateral esquerda do tórax (entrada B) ...”
.

Digo que tal lesão merece ser analisada com maior prudência, posto que o perito atestou que mesma foi causada a distância, o que, desde logo, impõe embaraço à tese de legítima defesa levantada em plenário, conforme outras provas que trarei à lume

A autoria, é apresentada pelas declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pelo Órgão acusador, no curso da marcha processual
(
Num. 5338877 - Págs. 13 a 20
).

A testemunha
PM FLORISVALDO MIGUEL DA SILVA
, em juízo, relatou (
Num. 5338877 - Págs. 13 e 14)
:

“A Mm
ª
Juíza passou a ouvir a testemunha arrolada pela ACUSAÇÃO: PM FLORISVALD MIGUEL DA SILVA; (...) Dada palavra ao Ministério Público, RESPONDEU: QUE declara o depoente que não participou da prisão dos dois acusados; QUE declara o depoente que se recorda dos fatos que estão sendo relatados na denúncia: QUE declara o depoente que estava de serviço no dia do fato, quando foram acionados via rádio para darem apoio as PMS Espíndola e Silas, ante um tiroteio que estaria havendo no bar do Goiano, que então quando estavam se dirigindo pra o local informado, que no trajeto próximo ao prédio da UEPA a viatura se deparou com o veículo Fiat Uno, da cor preta, que quando os integrantes do veículo viram a presença da viatura saíram do veículo e correndo cm direção a um mato próximo, que eram dois homens, que ainda fizeram uma busca próximo do local da fuga mas não os encontraram, que nesse período foi novamente chamado para dar apoio lá no fato de que acontecendo no bar do Goiano, que então se dirigiram para o local e lá a sua equipe retirou as pessoas que estavam no local para que o corpo de bombeiros desse o atendimento necessário; QUE declara o depoente que não tem condições de reconhecer os dois homens que saíram do veículo Fiat e correndo em direção do mato; QUE declara o depoente que foi o próprio depoente que apresentou o veículo Fiat Uno da DEPOL, que foi acionado via rádio para que desse apoio imediato até o pronto socorro posto que informaram que o acusado Abel Braga teria empreendido fuga do hospital, que então foram até o local realizaram várias diligências as proximidades mas não o encontraram, que quando estava dando apoio no municipal ouviu de um terceiro que não sabe identificar, que uma pessoa conhecida por "Fofão" era o comparsa do acusado Abel, e que Fofão era um dos homens que estavam no veículo Fiat Uno, que foi abandonado após saírem em fuga em direção ao mato: QUE declara o depoente que quando retornou ao local onde o Fiat Uno foi abandonado, fez uma revista no seu interior e nada encontrou, Nem arma, nem drogas, nem manchas de sangue, nenhum dano no veículo, que por a noite e local escuro não conseguiu certificar se o carro era peliculado, e que o carro foi abandonado sem as chaves e quando chegou ao local o depoente acionou o SEMUTRAN,

e foi a própria SEMUTRAN que transportou o veículo até a DEPOL do Jaderlândia; QUE declara o depoente que quando estava dando apoio La no local, bar do goiano, não teve nenhum informação de como foram os fatos. Não houveram perguntas formuladas pela Defesa”.

A testemunha
JOSÉ APARECIDO BERNARDES DA COSTA
, em juízo, aduziu (
Num. 5338877 – Págs. 15 e 16)
:

“Mm
ª
Juíza passou a ouvir a testemunha arrolada pela ACUSAÇÃO: JOSÉ APARECIDO BERNARDES DA COSTA; (...). Dada a palavra ao Ministério Público, RESPONDEU: QUE declara o depoente que é proprietário da Lanchonete e Pizzaria do Goiano, fica localizado na Praça do Estrela, QUE declara o depoente que se recorda dos fatos que aconteceram no seu bar, QUE, declara o depoente que nesse dia do fato estava tendo uma festa, quando então por volta das 23:00 horas aproximadamente viu uma pessoa correndo no bar, um homem, que na ocasião não trazia nada nas mãos, que logo em seguida entrou também correndo um outro homem, usava um boné e que viu que carregava uma arma de fogo na mão; QUE declara o depoente que no primeiro homem que entrou tinha uma estatura média e que o outro homem que entrou logo atrás também com a mesma estatura: QUE declara o depoente que os dois homens entraram correndo, forma na direção da cozinha e dos demais cômodos que seriam a dispensa e o banheiro já nos fundos do bar, não sabe dizer exatamente em qual dos cômodos eles ficaram, que logo depois que os dois entraram o depoente ouviu em torno de 4 a 5 disparos de arma de fogo: QUE declara o depoente que quando o segundo homem entrou correndo no bar o depoente disse "aqui não", foi então que nesse segundo homem respondeu "fica na tua Goiano": QUE declara o depoente que se recorda que o segundo homem que entrou usava um boné de cor branca e camisa de cor clara: QUE, declara o depoente que o homem que entrou não chegou a apontar arma para o depoente: QUE declara o depoente que quando os dois homens entraram em direção a cozinha estavam no local naquele momento a sua filha Maria José Pereira da Costa e outras duas cozinheiras, mas que não se recorda os nomes das duas cozinheiras: QUE declara o depoente que os dois homens entraram pelas portas da frente do bar, que passaram por um corredor pequeno de aproximadamente 2 metros de largura, que liga o salão principal a cozinha, QUE NESTE ATO COM ANUÊNCIA DAS PARTES, JUNTA-SE UM DESENHO FEITO PELO PRÓPIRO DEPOENTE INFORMANDO A DIVISÃO DOS CÔMODOS DO IMÓVEL; QUE declara o depoente que dos dois acusados conhece de vista o aqui identificado como Flávio Anderson, posto que frequentava seu bar. Dada a palavra a Defesa, RESPONDEU: QUE declara o depoente que no dia do fato não viu o acusado Flávio Anderson no seu bar; QUE declara o depoente que nenhuma das pessoas que estavam na cozinha e nem as que estavam no bar naquela ocasião ouviu que teriam presenciado a briga entre os dois homens; QUE declara o depoente que no dia do fato tinha aproximadamente 40 pessoas; QUE declara o depoente que depois permaneceu uma certa distância do bar, no outro lado da rua e não viu a saída dos homens que foram socorridos pelo corpo de bombeiros. Não houveram perguntas formuladas pelo Juízo”
.

A testemunha
PM LUIS ANTÔNIO BRITO ESPÍNDOLA
, em juízo, aduziu (
Num. 5338877 - Págs. 18 e 19
)
:

“Mm
ª
Juíza passou a ouvir a testemunha arrolada pela ACUSAÇÃO: PM LUIS ANTÓNIO BRITO ESPÍNDOLA; (...). Dada a palavra ao Ministério Público, RESPONDEU: QUE declara o depoente que se recorda dos fatos relatados na denúncia: QUE declara o depoente que participou da prisão do acusado Abel não se recordando a data exata: QUE declara o depoente que deu-se a aproximadamente há 1 ano e a prisão foi em flagrante: QUE declara o depoente que no dia do fato estava fazendo ronda normal no bairro do estrela quando iam passando próximo ao bar do goiano, presenciaram as pessoas que estavam no loca, saíram correndo, quando então a viatura resolveu parar no local, que ao chegar se aproximaram do bar e tomaram conhecimento de que a vítima entrou correndo na bar e foi em direção a cozinha, que em seguida entrou também correndo acusado Abel, que foi informado pelo proprietário do bar, de alcunha Goiano, de que os dois estavam em um cômodo, que estava em construção, inclusive informou que já havia sido disparado os tiros no local, foi então que o depoente entrou no estabelecimento e foi até próximo ao cómodo onde se encontravam os dois, acusado e vítima, e um dos policiais, o cabo Silas, permaneceu na porta do estabelecimento posto que segundo informações havia nas proximidades um veículo que estava dando apoio ao acusado Abel; QUE declara o depoente que quando entrou no local onde estava acusado e vitima, presenciou os dois disputado uma arma de fogo, que ainda tentou conversar com os dois, momento em que quando sentiram a presença do depoente olharam em sua direção, o que fez a arma de fogo disparar, indo na direção do depoente, não o acertando; QUE declara o depoente que nesse momento não deu pra perceber, se o acusado Abel ou a vítima estariam feridos, também não dava pra ver se no local haviam manchas de sangue; QUE declara o depoente que quando chegou no local o depoente não identificou disparos de amas de fogo: QUE declara o depoente que também além do proprietário Goiano, um outro funcionário do bar declarou que viu quando primeiro entrou correndo a vítima e logo atrás entrou o acusado Abel; QUE declara o depoente que muito embora o depoente tenha dialogado com o acusado e vítima para que parassem, os dois continuam a tentar tirar a arma um do outro, porém foi aos poucos a vítima já sem forças e cedendo, assim como também o acusado Abel, foram aos poucos sentando e a arma caiu, momento em que o depoente se aproximou chutou a arma para longe, que a vítima caiu de lado, que nesse momento já estavam no local o corpo de bombeiros que fez o atendimento, foi quando o depoente viu que ao colocarem a vítima de peito para cima, haviam mais de uma marca de disparos de arma de fogo, quem também o acusado Abel apresentava um ferimento de arma de fogo na perna. Dada a palavra a Defesa, RESPONDEU: QUE declara o depoente que após tomou conhecimento do proprietário goiano a outro funcionário, de que a vítima entrou no bar desarmada e foi o acusado Abel que entrou logo em seguida dentro do bar portando uma arma de fogo; QUE declara o depoente que tinha informação de que o acusado Abel já tinha passagem pela polícia, muito embora não tenha realizado sua prisão, e que não tinha nenhuma informação acerca da vítima; QUE declara o depoente que não teve nenhum tipo de informação acerca do motivo da briga entre o acusado Abel e a vítima; QUE declara o depoente que tanto o acusado Abel quanto a vítima ao caírem no chão nenhum dos dois tentou fugir. Às perguntas formuladas pelo Juízo, RESPONDEU: QUE declara o depoente que quando chegou no local não viu nenhum veículo as proximidades parado: QUE declara o depoente que teve a informação por um funcionário do bar de que o acusado Flavio Anderson estaria dentro de um veículo nas proximidades do bar aguardando para resgatar ao acusado Abel: QUE declara o depoente que não conversou com a vítima em nenhum momento: QUE declara o depoente que foi o próprio que apreendeu a arma de fogo e apresentou na DEPOL, que era do tipo revolver, calibre 38; QUE declara o depoente que a arma estava municiado, porém, toda deflagrada”.

Constata-se, pelos depoimentos colhidos, que o toda a dinâmica criminosa se houve no chamado “Bar do Goiano”, de propriedade da testemunha José Aparecido Bernardes da Costa, o qual presenciou o momento em que o apelado Abel Braga Gomes Neto entrou correndo atrás da vítima Júlio Cézar Silva do Nascimento, empunhando uma arma de fogo.

Segundo relatado pela referida testemunha e corroborado pelas demais testemunhas policiais que atuaram no flagrante do recorrido, este perseguiu o ofendido até o momento em que lhe efetuou os disparos de arma de fogo responsáveis por seu óbito.

Assim, avaliando-se em conjunto o documento de materialidade apontado ao norte, de que houve tiro à distância e relatos prestados no curso da instrução processual, chega-se à conclusão de que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença encontra-se dissociada das provas dos autos, por restar configurado que o recorrido agiu com o devido
animus necandi
contra a vida de Júlio Cézar Silva do Nascimento, mediante disparos de arma de fogo, não havendo como se conceber que tal conduta estaria amparada na tese de legítima defesa.

Ora, segundo o art. 25 do CPB, entende-se como legítima defesa “
quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

Dado o cenário montado pelo
standard probatório
acostado aos fólios, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais transcritos a convergirem para um “
animus defendendi
”, mormente pelo fato do recorrido ter perseguido a vítima para lhe ceifar a vida, somado ao disparo de arma de fogo efetuado à distância, o que não se pode entender como utilização de um meio moderado para repelir uma injusta agressão, estando a tese defensiva levantada em plenário completamente divorciada do feito processual.

Portanto, merece anulação o presente julgamento absolutório, por se revelar manifestamente contrário às provas dos autos, impondo-se ao recorrido submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em afronta ao princípio da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A DECISÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, na hipótese de insurgência prevista no art. 593, inciso III, alínea d, do CPP, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo ( AgRg no AREsp 1182826/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019). 2.
Nessa linha de intelecção, destaca-se que o juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas, assim como ocorreu na hipótese dos autos
. 3. Assim, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundando na alegação de que a decisão dos jurados, que acolheu a tese de legítima defesa em favor do paciente EXPEDITO e de negativa de autoria em relação a ANTONIO CARLOS e FRANCISCO FABIANO, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada na via eleita. Precedentes.
4. Ademais, ressalta-se que, ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 740085 CE 2022/0131486-8, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. A flagrante dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos durante a instrução autoriza a cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular, que, diante do quadro delineado, optou pela absolvição, não amparada em qualquer elemento de convicção capaz de corroborar-lhe a veracidade. Apelação provida. Júri anulado.

(TJ-DF 20160310078715 DF 0007674-92.2016.8.07.0003, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 29/08/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/09/2019 . Pág.: 138 - 184)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe concedo provimento, anulando-se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença em primeiro grau e submetendo o recorrido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém, 25/04/2024